Tribunal: STF
Processo: AR 2914
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Hospital Esperança Ltda., Padaria e Confeitaria Diplomata Ltda., Restaurante Ponteio Ltda. e Maralco Comércio de Alimentos Ltda., originalmente proposta perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) para desconstituir acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança 0004691- 27.2011.4.05.8300.



     



    Os autores narram, em síntese, que 



    “[...] Trata-se de Mandado de Segurança por meio do qual pretendem as Impetrantes a declaração do direito dos seus associados não serem indevidamente compelidos ao recolhimento à contribuição social previdenciária patronal incidente sobre as verbas indenizatórias, quais sejam, adicional sobre horas-extras, adicionais noturno, de insalubridade, de periculosidade e transferência, bem como aviso prévio indenizado e respectiva 2/20 parcela de 13º salário. Pretende, também, a declaração do direito a efetuarem a compensação administrativa de indébitos surgidos a estes títulos.



    Foi prolatada sentença a qual concedeu em parte a segurança pleiteada, cujo dispositivo segue: ‘Ancorado nessas razões, concedo, em parte, a segurança, para determinar que a Impetrada se abstenha de cobrar dos Impetrantes quaisquer valores relativos à contribuição social incidente sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, bem como sobre o 13º salário proporcional ao aviso prévio indenizado. No que tange aos valores recolhidos indevidamente, fica autorizada a sia compensação somente com contribuições sobre a folha de salários e depois do trânsito em julgado, observando-se a prescrição na forma da fundamentação supra, atualizados pela Selic. Custas já satisfeitas. Sem honorários advocatícios, por incidência do art. 25 da lei 12.016/09. Sentença sujeita à remessa de ofício. Intimem-se.’ 



    Em sede de Apelação, decidiu este Eg. TRF-5 por conceder parcialmente a segurança para reconhecer que “o aviso prévio indenizado constitui verba garantida ao empregado, como indenização pela dispensa imediata do emprego, sem a prestação de serviços no período correspondente, não sendo legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre tal valor, porquanto não se reveste de natureza salarial.4. O décimo-terceiro salário proporcional ao aviso-prévio indenizado, por ser verba de natureza acessória, segue a natureza jurídica da verba principal. Precedentes desta col. Turma. 5. Deve incidir a contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos empregados a título de adicional de horas-extras, adicionais de insalubridade, noturno e de periculosidade, tendo em vista a natureza remuneratória de tais verbas’, e que o direito à compensação tributária, nos moldes definidos nesta decisão, ficará adstrito à prova pré-constituída constantes dos autos. 



    Contudo, a fazenda teve seu recurso extraordinário acolhido, reformando o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para denegar totalmente a segurança.” (e-doc. 1) 



    Aduzem que, 



     



    “[...] No caso em tela, trata-se de decisão que denegou a segurança e reconhecendo a incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, assim como o não reconhecimento do direito a compensação quinquenal em sede de mandado de segurança , contrariando, diretamente tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo 478, no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, devido à sua natureza não remuneratória, assim como tese firmada, em caráter repetitivo, no julgamento do Recurso Especial 1.715.256/SP, . 



    [...]



    Ante o exposto, comprova-se a adequação e o cabimento da presente Ação Rescisória para fins de desconstituição de coisa julgada que contrariou acordão julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, assim como viola o direito assegurado pelo art. 170 do Código Tributário Nacional. 



    2.2 Do Objetivo da Presente Ação Rescisória



     O objetivo da presente Ação Rescisória é desconstituir o julgado do TRF5 nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0004691- 27.2011.4.05.8300, para reconhecer a não incidência da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, assim como o direito a compensar as parcelas pagas nos cinco anos que antecedem o mandamus. 



    Com efeito, vê-se que o Acórdão rescindendo deu provimento ao recurso extraordinário fazendário, denegando integramente a segurança, inclusive as parcelas pagas a título do aviso prévio indenizado, contrariando a decisão do STJ exarada nos autos, assim como jurisprudência fixada nos tribunais superiores, através do tema 478. 



    [...]



    Dito isto, deve-se reformar a decisão para refletir a tese dominante do STJ, estabelecida através da sistemática do recursos repetitivos, onde não é necessária a apresentação de documentação que comprove o recolhimento dos tributos, para que se reconheça o direito genérico à compensação em sede de mandado de segurança.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original) 



    Os requerentes não juntaram nenhum documento acerca dos fatos alegados, especialmente cópia da decisão rescindenda.



    O Tribunal de origem proferiu decisão, de ofício, nos seguintes termos: 



    “[...] Compulsando os autos, verifico que, embora a parte autora não tenha acostado cópia da decisão rescindenda, a narrativa constante da inicial indica que este Tribunal não é competente para processar e julgar a presente rescisória, uma vez que pretendem desconstituir acórdão do STF que, julgando o mérito do recurso extraordinário, denegou a Segurança perseguida pelos ora requerentes. Desta feita, nos termos do artigo 101, I, "j", da Constituição Federal, entendo que este Tribunal não tem competência para apreciar a presente demanda. Em face do exposto, e diante do previsto no artigo 968, §§5º e 6º do CPC (§5º Reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória, quando a decisão apontada como rescindenda: I - não tiver apreciado o mérito e não se enquadrar na situação prevista no § 2º do art. 966 ; II - tiver sido substituída por decisão posterior. § 6º Na hipótese do § 5º, após a emenda da petição inicial, será permitido ao réu complementar os fundamentos de defesa, e, em seguida, os autos serão remetidos ao tribunal competente.), intime-se o requerente a emendar a inicial no prazo de 5 (cinco) dias.” 



    Diante do decurso do prazo para manifestação dos autores, os autos foram distribuídos para esta Corte.



     



    É o relatório. Decido. 



     



    Bem examinados os autos, registre-se, inicialmente, que a parte autora deixou de observar os requisitos legais para a propositura da presente ação rescisória, nos termos dos arts. 320 e 968, ambos do Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor:



    I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo;



    II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.



    § 1º Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça.



    § 2º O depósito previsto no inciso II do caput deste artigo não será superior a 1.000 (mil) salários-mínimos.



    § 3º Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo.” (grifei)



    “Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 



    No caso, para além da ausência do depósito previsto no inciso II do art. 968 do CPC, os requerentes deixaram de carrear aos autos cópias das decisões colegiadas proferidas no âmbito do Mandado de Segurança 0004691- 27.2011.4.05.8300, especialmente a da decisão rescindenda ora impugnada, inviabilizando, por consequência, o exame do mérito do pedido. 



    Registro necessário, sem prejuízo, enfrentar a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a presente ação. Vejamos.



     



    Segundo o art. 102, I, j, da Constituição Federal, compete ao STF, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



     



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    […] 



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”



     



    Com efeito, o dispositivo acima deve ser interpretado nos seus estreitos limites. Nesta acepção, a Súmula 249 do STF dispõe o seguinte:



    “É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida.”



     



    Logo, o juízo rescisório de competência originária do Supremo Tribunal Federal apenas incide sobre seus próprios julgados e desde que preenchidos os requisitos específicos dessa excepcional via processual. 



     



    In casu, muito embora os autores indiquem (na parte da fundamentação) que a decisão rescindenda é o julgado proferido pelo TRF da 5ª Região, da análise da peça exordial constata-se que a União interpôs o Recurso Extraordinário (sem indicação do número do recurso) que teria sido provido para denegar a ordem no mandamus.  



     



    Desse contexto não se observa que a pretendida relativização da coisa julgada passe pela competência originária do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os referidos vícios da peça exordial inviabilizam dirimir se a Corte foi, de fato, a última a emitir pronunciamento de mérito sobre a controvérsia. 



    Ademais, intimados pelo tribunal de origem a emendar a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória, nos termos do art. 968, §§ 5º e 6º do CPP, os autores quedaram-se inertes (e-doc. 1 – fl. 15.).



    Nessa linha de ideias, as graves máculas processuais impedem o prosseguimento desta ação.



    Por fim, destaco a possibilidade de o relator decidir monocraticamente a ação rescisória quando a matéria estiver sedimentada em jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (AR 1.481/SP, Rel. Min. Edson Fachin; AR 2.387/RS, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória, com fulcro no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 combinado com o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF - RISTF. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, conforme o disposto no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 1 de abril de 2022. 



     



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator